Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704712-35.2019.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: ALFREDO FERNANDES DE MORAIS D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso (fl. 1 ID 28394763), a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator